Tribunal: TJMT
Processo: 1011923-96.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-18
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1011923-96.2018.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Ação Rescisória proposta por Valmir Ferreira e outros com objetivo de rescindir a sentença proferida na Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos (n.o 38318-97.2010.811.0041), que tramitou pela 4.a Vara Cível da Capital, ajuizada por Ali Said Karfan e Marinalva Rodrigues Miranda Karfan em face de Paulo Pereira Ramos.
Na petição inicial, afirmam que tomaram conhecimento da Ação originária, aproximadamente, em 20/06/2018, quando foram surpreendidos com a presença de Oficial de Justiça que tentava localizar Paulo Pereira Ramos para o cumprimento do mandado de imissão de posse em favor dos Requeridos.
Argumentam que estão na área há mais de 06 (seis) anos e que jamais foram procurados pelos Réus, bem como ressaltam que o imóvel é rural e há evidência de conflito coletivo de Terra Rural, já que a área é constituída de várias chácaras.
Ressaltam que há vários processos que têm por objetos imóveis naquela região, os quais tramitam pela Vara Especializada de Direito Agrário.
Citam os autos n.o 5090-63.2012.8.11.0041 (Código 753205), n.o 27794-41.2010.811.0041 (Código 45713), n.o 40850-10.2011.811.0041 (Código 743849) e n.o 38315-74.2012.811.0041 (Código 784513), argumentando que “todos estes processos inclusive representados pela associação com interesse do Estado de Mato Grosso em resolver o problema social da região, uma vez que foi o Estado através do governador que deslocou estes moradores para a região com o intuito de desapropriar a área, conforme andamento processual que corre na Vara especializada de Direito agrário.”
Alegam que o Juiz sentenciante foi levado a erro pelo Requerido Ali Said Karfan, pois este último sempre teve conhecimento que se trata de área rural, da existência do conflito coletivo pela posse e de vários processos tramitando na Vara Especializada de Direito Agrário.
Aduzem que o Juiz da 4.a Vara Cível da Capital é absolutamente incompetente para julgamento daquele feito em razão da matéria, de forma que a sentença e demais atos devem ser declarados nulos, com a remessa dos autos para a vara competente, qual seja a Especializada em Direito Agrário.
Os Autores fundamentam a Ação no artigo 966, incisos II, III e V, do CPC, por incompetência absoluta do Juiz, dolo da parte vencedora e violação manifesta de normas jurídicas.
Afirmam que a sentença “rompeu com a situação de segurança jurídica consolidada dos requerentes ao desrespeitar a situação fática jurídica violando a norma jurídica atual uma vez que trata-se de área rural e não urbana, existindo vários outros processos da região que tramitam na Vara Especializada de direito Agrária, sendo estes processos de números, 5090-63.2012.8.11.0041 – cód. 753205; 27794-41.2010.811.0041 – cód. 45713; 40850-10.2011.811.0041 – cód. 743849; 38315-74.2012.811.0041 – cód. 784513 todos com mesmos motivos fáticos de direito da ação rescindenda portanto a sentença foi proferida por juiz absolutamente incompetente em razão da matéria.”
Sustentam que o pedido com fundamento no inciso II, do artigo 966, do CPC, decorre da “ciência por parte da parte vencedora da ação rescindenda da existência dos requerentes em cima da área, facilmente identificável podendo ser intimadas e citadas conforme legislação vigente, todos possuindo comprovantes de endereços e residências no local do litígio.”
No que tange ao inciso V, do citado dispositivo legal, aduzem que “consiste na falta da intimação do MP, que como fiscal da lei e por tratar-se de demanda coletiva devendo ser anulada a sentença de primeiro grau devendo ser intimado o MP para manifestar nos autos.”
Com esses fundamentos, pedem que a sentença proferida na Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos seja anulada, desconsiderando todos os atos após o saneamento do processo, com a remessa dos autos para a vara competente e abertura de prazo para manifestação da defesa no prazo legal.
O pedido de justiça gratuita e o de suspensão do julgado rescindendo foram deferidos (Id. 3776807).
Na Contestação, os Requeridos alegam que não há falar em incompetência do Juízo singular, haja vista que a Ação Reivindicatória foi ajuizada em face de Paulo Pereira Ramos que, por sua vez, promoveu Ação de Usucapião em desfavor dos Requeridos (Código 457513).
Sustentam que a sentença rescindenda diz respeito a lote de terra urbano; que o Estado de Mato Grosso não integrou aquela lide e que não há conflito coletivo de terras.
Argumentam que os processos citados pelos Autores não dizem respeito ao imóvel objeto da lide rescindenda, qual seja, o Lote 29, com área de 14.800 m2 (quatorze mil e oitocentos metros quadrados), localizado no Bairro Jardim Humaitá I, nesta Capital.
Asseveram que o Estado de Mato Grosso não tem interesse na área; que promoveram a Ação Reivindicatória em 2010; contudo, não lograram êxito no pedido liminar de imissão de posse, o que ocorreu somente depois de sentenciado o feito.
Aduzem que durante o trâmite daquele feito e da Ação de Usucapião, o imóvel fora fracionado e vendido para terceiros, mas ressalvam que os Autores não comprovaram que a área por eles ocupadas estão localizadas no Lote 29, e mais: sequer citam de quem adquiriram os imóveis ou trouxeram qualquer prova da aquisição.
Ressalvam que uma das Autoras juntou aos autos Boletim de Ocorrência em que alega que adquiriu a posse do imóvel de boa fé, na certeza de que o Bairro estaria legalizado; entretanto, não trouxe o contrato, demonstrativo do imóvel, ou qualquer outra prova de que sua residência está localizada na área que lhes pertence, cuja posse foi garantida pela sentença rescindenda.
Asseveram que o Sr. Paulo Pereira Ramos, autor da Ação de Usucapião e Réu na Ação Reivindicatória, fracionou o lote de terra objeto da lide enquanto tramitavam aqueles feitos, pois detinha a posse do imóvel, e vendeu as frações para terceiros.
Reiteram que a sentença rescindenda não se pronunciou sobre conflito coletivo de terra rural, e sim sobre conflito de terra urbana entre particulares, não havendo que falar em incompetência absoluta em razão da matéria.
Frisam que pretendem retomar o imóvel; entretanto, ressaltam que não objetivam prejudicar terceiros, motivo pelo qual se dispuseram a negociar o imóvel com os atuais moradores, possivelmente terceiros de boa fé e, diante disso, requestaram a realização de audiência de conciliação, a fim de que os Autores possam comprovar que residem nos limites do Lote n.o 29, do Jardim Humaitá I e, de conseguinte, adquirirem definitivamente a propriedade das respectivas frações.
Alternativamente, caso não seja possível a composição, requerem a improcedência do pedido, sob a tese de que não há falar em incompetência do juízo, diante da inexistência de conflito coletivo ou de imóvel rural.
Na réplica, os Autores reiteraram que a sentença foi prolatada por Juízo incompetente, haja vista que a Resolução 006/2014/TP, é clara ao atribuir à Vara Especializada de Direito Agrário, a competência para julgamento de processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá.
Ou seja, os Autores alegam que independente de a área ser urbana ou rural, a competência é da Vara Especializada de Direito Agrário.
Diante da manifestação favorável dos Autores quanto à realização de audiência de conciliação, os autos foram remetidos à Cjesuc. Contudo, mesmo depois de vários encontros com sinais de que a questão seria resolvida pacificamente, o processo de mediação não alcançou êxito, pelo que as partes pugnaram o prosseguimento do feito, conforme certificado no Id. 27831484.
Na decisão de Id. 25806976, foi deferido o ingresso de Keila Marcia Sousa Rodrigues no feito, na qualidade de Assistente Litisconsorcial dos Autores.
Intimadas para manifestar interesse na produção de provas, as partes deixaram fluir o prazo sem qualquer manifestação (Id. 33710484).
A Procuradoria Geral de Justiça não vislumbrou interesse público no feito, motivo pelo qual deixou de emitir parecer (Id. 36829967).
Tendo em vista que a Ação Rescisória foi instruída tão somente com fragmentos da Ação Reivindicatória onde foi proferida a sentença rescindenda, e ante a necessidade de entender como se deram os atos praticados naquele feito, por se tratar de fato constitutivo do direito alegado na inicial, em atenção ao princípio da cooperação, os Autores foram intimados para juntarem, no formato de mídia digital, a cópia integral da Ação Reivindicatória no. 38318-97.2010.8.11.0041.
A ordem foi cumprida, conforme se observa do Id. 61656977.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Desde logo, registro que é possível o julgamento da lide no estado em que se encontra, haja vista que as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas e, dispensada a instrução, torna-se prescindível a apresentação de razões finais, pois nos termos do artigo 973, do CPC, somente quando há produção de provas é que se deve dar às partes oportunidade para se manifestar (José Miguel Garcia Medina, in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. Revista dos Tribunais, p. 1400).
Conforme se depreende do relato, a Ação Rescisória foi ajuizada por terceiros juridicamente interessados, cuja legitimidade é assegurada pelo artigo 967, inciso II, do CPC e, assim sendo, é imprescindível a presença tanto do autor quanto do réu da lide originária no polo passivo desta Ação.
Eis a orientação da doutrina:
Se a ação rescisória é proposta por terceiro juridicamente interessado ou pelo Ministério Público, demandante e demandado no processo originário devem ser citados para ação rescisória. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 3a ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 1044).
No mesmo sentido, oportuna a lição de Alexandre Freitas Câmara, ao dispor que:
De outro lado, a legitimidade passiva para a demanda rescisória é de todos aqueles que, tendo sido partes no processo original, não figurem como autores da ação rescisória. Isto pode levar, então, à existência de litisconsórcio necessário passivo, no processo da ação rescisória, entre pessoas que, no processo original, ocuparam posições antagônicas.
Basta pensar que, proposta a ação rescisória por um terceiro juridicamente interessado, serão litisconsortes passivos necessários no processo da ação rescisória o autor e o réu da demanda original. (in O Novo Processo Civil Brasileiro, Ed. Gen Atlas, 1a edição, pp. 470/471). (sem grifos no original)
Das lições citadas, conclui-se que o polo passivo da ação rescisória ajuizada por terceiro juridicamente interessado ou pelo Ministério Público, deve ser integrado por todos os que figuraram na ação originária, em litisconsórcio necessário, pois a decisão proferida no juízo rescisório os atingirá indistintamente.
Na hipótese, os Autores promoveram esta Ação Rescisória apenas em face de Ali Said Karfan e Marinalva Rodrigues Miranda Karfan, autores da Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos onde foi proferida a sentença que visam rescindir; entretanto, não demandaram contra o Sr. Paulo Pereira Ramos, muito embora fosse ele o Réu naquele processo e, ao que se extrai da cópia integral da Ação Reivindicatória no. 38318-97.2010.8.11.0041, a pessoa responsável pelo loteamento e alienação das frações da área de terra objeto da lide.
Logo, o polo passivo não está corretamente formado, o que acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário.
Não se olvida que, nos termos do artigo 115, Parágrafo único, do CPC, em casos de litisconsórcio passivo necessário, o Julgador pode determinar, de ofício, que o Autor da demanda requeira a citação de todos aqueles que devem ser litisconsortes.
Entretanto, ainda que a norma adjetiva autorize o saneamento da irregularidade com a emenda da petição inicial, o prazo decadencial para chamar o litisconsorte para integrar ação já se esgotou.
Com efeito, a ordem de emenda da inicial e citação do Sr. Paulo Pereira Ramos, a fim de obstar a extinção do feito sem resolução do mérito já não é mais possível, haja vista que transcorreu o prazo de 02 (dois) anos do trânsito em julgado da sentença rescindenda.
Eis a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. FALTA DE CITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 495 DO CPC/1973. AGRAVO INTERNO DO INCRA DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MPF. 1. É firme o entendimento desta Corte de que nas Ações Rescisórias devem participar, em litisconsórcio unitário, todos que foram partes no processo cuja sentença é objeto de rescisão, e que a sua propositura sem a presença, no polo passivo, de litisconsorte necessário, somente comporta correção até o prazo de dois anos disciplinado pelo art. 495 do CPC/1973, uma vez que, após essa data, a falta de citação do litisconsorte implica a decadência do direito de pleitear a rescisão, conduzindo à extinção do processo sem resolução do mérito. 2. Agravo Interno do INCRA desprovido, em conformidade com o parecer do MPF. (AgInt nos EDcl no AREsp 299.670/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019). (sem grifos no original)
AGRAVO INTERNO EM RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO RESCISÓRIA QUESTIONANDO A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE ANTERIOR AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO DESTA CORTE NEGANDO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO ADENTROU AO MÉRITO DA QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA DA SEGUNDA RESCISÓRIA MANTIDA. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO APÓS O PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça é competente apenas para julgar ação rescisória de seus próprios julgados, desde que tenha havido análise do mérito, analisando a questão federal controvertida no recurso especial. 2. A decisão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra o acórdão rescindendo originário não analisou mérito, tendo somente aplicado óbices sumulares ao seu conhecimento. 3. A regularização do polo passivo, com a citação de litisconsorte necessário, somente pode ser realizada antes do decurso do prazo decadencial para propositura da ação rescisória. [...]. 5. Agravo interno parcialmente provido para negar provimento ao recurso especial da agravada e dar parcial provimento ao recurso especial do agravante. (AgInt no REsp 1257128/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 27/09/2018). (sem grifos no original)
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. PROPOSITURA APENAS EM FACE DE PARTE DOS INTEGRANTES DA RELAÇÃO ORIGINÁRIA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CORREÇÃO. DECADÊNCIA. 1. Nas ações rescisórias integrais devem participar, em litisconsórcio unitário, todos os que foram partes no processo cuja sentença é objeto de rescisão. 2. A propositura de ação rescisória sem a presença, no polo passivo, de litisconsorte necessário somente comporta correção até o prazo de dois anos disciplinado pelo art. 495 do CPC. Após essa data, a falta de citação do litisconsorte implica a decadência do direito de pleitear a rescisão, conduzindo à extinção do processo sem resolução do mérito. 3. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 676.159/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2010, DJe 30/03/2011). (sem grifos no original)
A sentença rescindenda transitou em julgado em 06/06/2018, de forma que é inevitável a extinção do processo sem resolução do mérito, por carência de ação, diante da falta de citação do litisconsórcio necessário.
Na lição de Yussef Said Cahali:
Já se entendeu que, tratando-se de litisconsórcio necessário (partes da ação originária), a inclusão de todas as pessoas na inicial da ação rescisória deve ser feita desde logo, de modo que, ausente uma delas, não se admite a emenda da inicial para sua inclusão após decorrido o lapso decadencial, devendo ser extinta a ação rescisória sem exame de mérito. (in Prescrição e Decadência, 2a. tiragem - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 253). (sem grifos no original)
Em caso semelhante, assim decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. ART. 114 DO CPC. POLO PASSIVO INCOMPLETO. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL CONSUMADO. ART. 975 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 114 do Código de Processo Civil preconiza que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 2. Em razão da própria relação jurídica discutida, que implica produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dos autores da ação anterior, era imperioso que todos fossem chamados e figurassem no polo passivo, na qualidade de litisconsortes necessário e unitário, uma vez que o acórdão rescindendo tratou sobre relação uma e incindível. 3. O trânsito em julgado da decisão rescindenda deu-se em 26/8/2016 e a rescisória foi ajuizada em 25/8/2018. A emenda a inicial ocorreu após esse prazo. Logo, a decisão vergastada encontra amparo junto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é iterativa ao afirmar que a correção de ação rescisória sem a presença de litisconsorte necessário apenas comporta correção até o prazo de dois anos enunciado pelo artigo 975 do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07171557620188070000 - Segredo de Justiça 0717155-76.2018.8.07.0000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)
Com essas considerações, diante da deficiência na formação da lide, haja vista a falta de indicação de todos que deveriam compor o polo passivo, bem como da impossibilidade de retificação deste vício depois do transcurso do prazo decadencial de 02 (dois) anos, imperioso o reconhecimento de falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, julgo extinta a ação sem resolução do mérito.
Condeno os Autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, com fulcro no artigo 85, § 8.o, do CPC, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com observância da regra do artigo 98, § 3.o, da Lei de Ritos, porque os Requerentes são beneficiários da justiça gratuita.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora